Tribunal: TJES
Processo: 5021364-23.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021364-23.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JOSUE SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5021364-23.2025.8.08.0048.

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO
: JOSUE SILVA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 19550255.

Contrarrazões interposta no Id. 19550262, estando assistido por advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REDES SOCIAIS. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA. ACUSAÇÃO DE CONTEÚDO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INFRAÇÃO. ÔNUS DO FORNECEDOR (ART. 373, II, CPC). CONDUTA ARBITRÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por JOSUÉ SILVA em face do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., em decorrência da desativação permanente de suas contas nas redes sociais Facebook e Instagram.

O autor relata que, em junho de 2025, teve seus perfis bloqueados sob a acusação de violar diretrizes de segurança relativas à exploração sexual e nudez infantil, alegando que tal medida foi arbitrária e carente de provas ou canal de defesa.

Em primeira instância, o juízo reconheceu a falha na prestação do serviço por ausência de comprovação da infração contratual, condenando a ré a restabelecer as contas e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Inconformada com a sentença, a empresa recorrente interpôs o Recurso Inominado de Id. 19550255, sustentando que a desativação ocorreu pelo exercício regular de um direito previsto em contrato e em políticas de proteção a menores.

A recorrente argumenta a impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer, requerendo o afastamento das astreintes e da condenação por danos morais, sob a justificativa de que a conduta foi legítima e baseada em interações do usuário com conteúdo violador.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões arguindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e pugnando pela manutenção integral do julgado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central consiste em aferir se a desativação unilateral das contas digitais do autor foi devidamente motivada por infração aos termos de uso ou se configurou conduta abusiva da plataforma por ausência de prova material do fato impeditivo. Deve-se verificar se a gravidade da acusação imputada ao consumidor, desacompanhada de comprovação específica nos autos, extrapola o mero dissabor cotidiano para ensejar o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Preliminarmente, o recorrido, em sede de contrarrazões, sustenta que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que a recorrente limitou-se a reproduzir argumentos da contestação sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, compulsando as razões recursais, verifica-se que a recorrente impugnou a conclusão do juízo
a quo
quanto à ausência de provas e questionou a exequibilidade da obrigação de fazer imposta, preenchendo minimamente os requisitos de admissibilidade. Assim,
rejeito a preliminar e conheço do recurso
.

No mérito, a controvérsia deve ser solvida à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), uma vez que a plataforma recorrente e o recorrido se amoldam perfeitamente aos conceitos de fornecedora e consumidor de serviços (arts. 2º e 3º, CDC). Nesse contexto, opera-se a
responsabilidade objetiva
do provedor de aplicações, que responde independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos relativos à prestação de seus serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, caput, CDC).

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A controvérsia gira em torno da legalidade da desativação unilateral das contas de Facebook e Instagram do autor sob a acusação de violação das diretrizes sobre "exploração sexual e nudez infantil".

Embora a recorrente alegue exercício regular de direito, não colacionou aos autos qualquer prova material, como logs de sistema, capturas de tela ou o conteúdo específico que teria motivado o bloqueio. Incumbia à recorrente o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC):

"Art. 373. O ônus da prova incumbe: [...] II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Ao limitar-se a alegações genéricas de "interação com conteúdo violador" sem a devida demonstração fática, a conduta da plataforma revela-se arbitrária, configurando falha na prestação do serviço e ensejando a obrigação de restabelecer os perfis.

A imputação de conduta gravíssima sem qualquer respaldo probatório ultrapassa o mero descumprimento contratual. Tal acusação fere a honra, a dignidade e a reputação do usuário, especialmente considerando o uso profissional das redes sociais.

O dano moral, neste caso, decorre da própria gravidade da acusação infundada (
in re ipsa
). Quanto ao valor, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo as funções compensatória e punitivo-pedagógica sem causar enriquecimento sem causa.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de ID 19550254 por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)